Tribunal: STJ
Processo: 0496504-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060864 - GO(2025/0496504-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO GUEDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e manteve a
condenação do agravante à pena total de 48 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 953 dias-multa, mais 11 meses de detenção, pela prática dos crimes de estupro de
vulnerável em continuidade delitiva, tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso proibido.
2. Nas razões do agravo, a defesa reiterou a tese de absolvição pelo crime de tráfico de drogas,
argumentando que não houve apreensão de entorpecentes nem realização de exame pericial, e
pleiteou a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais favorável ao agravante, que
exige laudo toxicológico para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento jurisprudencial
superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória autoriza a desconstituição da
coisa julgada em sede de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a mudança de
entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória não
autoriza a desconstituição da coisa julgada em sede de revisão criminal, salvo em hipóteses
excepcionalíssimas.
5. A decisão do Tribunal estadual está em consonância com o entendimento reiterado desta
Corte, que preza pela segurança jurídica e pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza revisão criminal, salvo em hipóteses
2.
excepcionalíssimas.
A matéria processual é regida pelo princípio do
, nos
tempus regit actum
Documento eletrônico VDA55392653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ae5a482-d773-4b63-9479-5a7f596c6b48

termos do
o do Código de Processo Penal, não se tratando de norma penal, regida pelo
art. 2
princípio da retroatividade mais benéfica.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 2o e 621;
o, XI;
§ 4o.
CRFB/1988, art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
439.815/SC,
DJe
STJ,
10/9/2019,
17/9/2019;
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.823.317/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator
11/2/2025,
18/2/2025;
832.501/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
1/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ae5a482-d773-4b63-9479-5a7f596c6b48

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060864 - GO(2025/0496504-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO GUEDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e manteve a
condenação do agravante à pena total de 48 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 953 dias-multa, mais 11 meses de detenção, pela prática dos crimes de estupro de
vulnerável em continuidade delitiva, tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso proibido.
2. Nas razões do agravo, a defesa reiterou a tese de absolvição pelo crime de tráfico de drogas,
argumentando que não houve apreensão de entorpecentes nem realização de exame pericial, e
pleiteou a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais favorável ao agravante, que
exige laudo toxicológico para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento jurisprudencial
superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória autoriza a desconstituição da
coisa julgada em sede de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a mudança de
entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória não
Documento eletrônico VDA54495504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 03086515-eb99-420a-86bf-1c6523e40ef7

autoriza a desconstituição da coisa julgada em sede de revisão criminal, salvo em hipóteses
excepcionalíssimas.
5. A decisão do Tribunal estadual está em consonância com o entendimento reiterado desta
Corte, que preza pela segurança jurídica e pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza revisão criminal, salvo em hipóteses
2.
excepcionalíssimas.
A matéria processual é regida pelo princípio do
, nos
tempus regit actum
termos do
o do Código de Processo Penal, não se tratando de norma penal, regida pelo
art. 2
princípio da retroatividade mais benéfica.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 2o e 621;
o, XI;
§ 4o.
CRFB/1988, art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
439.815/SC,
DJe
STJ,
10/9/2019,
17/9/2019;
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.823.317/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator
11/2/2025,
18/2/2025;
832.501/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
1/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GUEDES DA SILVA
de decisão na qual não conheci do
e mantive sua condenação.
habeas corpus
O agravante foi condenado definitivamente à pena total de 48 anos e 8 meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 953 dias-multa, como incurso no
-A, c.
art. 217
c. o
ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, e no
, c.c.
art. 226, inciso II,
art. 33, caput
o
da
mais 11 meses de detenção pelo delito tipificado no
art. 40, inciso VI,
Lei no 11.343/2006,
parágrafo único, inciso III, da
por fatos ocorridos entre os meses de
art. 16,
Lei no 10.826/2003,
outubro a dezembro de 2016 (e-STJ, fl. 55).
Nas razões deste agravo, a defesa reitera a tese de absolvição pelo crime de tráfico
de drogas. Argumenta que "não há droga apreendida nem qualquer exame pericial" (e-STJ, fl.
Documento eletrônico VDA54495504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 03086515-eb99-420a-86bf-1c6523e40ef7

170). Insiste que esta Corte exige o laudo toxicológico para a comprovação de materialidade do
crime tipificado no
da Lei de Drogas. Objetiva, assim, a retroatividade do entendimento
art. 33
mais favorável ao agravante.
Requer a reconsideração da decisão a fim de que seja absolvido o agravante do crime
previsto no art. 33,
put
ca
, c.c. o
da

art. 40, inciso VI,
Lei no 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos novos para infirmar a decisão impugnada, razão
pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem não conheceu do pleito revisional sob a seguinte
fundamentação:
[...]
Ressalto que, não obstante o inconformismo, a pretensão de rescindir a sentença para
absolvê-lo do crime do caput,
inc. VI, da por
c/c
art. 33, art. 40, Lei no 11.343/2006,
ausência de apreensão do entorpecente em seu poder, não é medida adequada em
sede de ação revisional.
Isto porque, segundo os precedentes, a mudança de entendimento jurisprudencial
superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória não autoriza sua
desconstituição [...] (e-STJ, fl. 19)
Na hipótese, observa-se que os fatos criminosos objeto deste feito ocorreram entre
"meses de outubro a dezembro de 2016" (e-STJ, fl. 55), e a condenação transitou em julgado, de
modo que a presente impetração tem natureza nitidamente revisional, pois busca a
desconstituição de sentença definitiva que, na época, estava de acordo com a jurisprudência
desta Corte que admitia a dispensabilidade do laudo toxicológico para se comprovar a
materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas.
Conforme entendimento reiterado desta Corte, a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional para aplicação de novo
posicionamento do STJ, firmado após o transito em julgado da decisão objeto de rescisão (AgRg
no HC
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
439.815/SC,
10/9/2019,
DJe
.
17/9/2019)
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
Documento eletrônico VDA54495504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 03086515-eb99-420a-86bf-1c6523e40ef7

ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. RESGUARDO DOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E
DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que o
agravante busca a rescisão da sentença condenatória em crime de tráfico de drogas,
sob o argumento de alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado,
postulando, em consequência, sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração de entendimento jurisprudencial,
posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, permite a desconstituição
da coisa julgada; (ii) se a reanálise de fatos e provas no âmbito da revisão criminal é
admitida para esse fim.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é tempestivo e observa os requisitos formais, mas a
jurisprudência pacificada desta Corte impede o uso de revisão criminal com base em
mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, em
respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (
.
Súmula 83/STJ)
4. O acórdão recorrido corretamente afastou a pretensão de absolvição do agravante,
fundamentando-se na impossibilidade de aplicar retroativamente alteração
jurisprudencial que contraria decisão já transitada em julgado, conforme precedentes
do STJ e STF.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada para reanálise de fatos e provas já
decididos em instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses estritas previstas no art. 621
do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta
Corte, que reafirma a inviabilidade de revisão criminal baseada exclusivamente em
modificação jurisprudencial posterior, conforme a jurisprudência firmada no STJ. IV.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.590.109/GO,
em
DJEN de
)
27/11/2024,
6/12/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO STF.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente pedido de
revisão criminal, fundamentado na aplicação retroativa do Tema 506 do STF, que
trata da quantidade inferior a 40 g de maconha como indicativo de porte para uso
próprio.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por tráfico de drogas com base na
apreensão de 24,72 g de maconha, denúncias anônimas, depoimentos de policiais que
presenciaram o acusado dispensando drogas e testemunho de usuário que confirmou
ter adquirido entorpecentes do paciente.
Documento eletrônico VDA54495504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 03086515-eb99-420a-86bf-1c6523e40ef7

3. Decisão recorrida. A revisão criminal foi indeferida liminarmente por ausência de
enquadramento nas hipóteses do
do CPP, considerando que a superveniência
art. 621
de entendimento jurisprudencial mais benéfico não autoriza, por si só, a revisão de
condenação transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do Tema 506 do
STF, que considera a quantidade inferior a 40 g de maconha como indicativo de porte
para uso próprio, autoriza a revisão de condenação transitada em julgado, com
fundamento no
I, do CPP.
art. 621,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a superveniência de novo entendimento
jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão de
condenação transitada em julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no
do CPP.
art. 621
6. A alegação de contrariedade ao
I, do CPP não se sustenta, pois não se
art. 621,
trata de afronta direta ao texto legal, mas de tentativa de aplicação retroativa de
entendimento jurisprudencial, hipótese não contemplada pelo dispositivo.
7. A condenação foi fundamentada em elementos concretos, como denúncias
anônimas, depoimentos de policiais que presenciaram o acusado dispensando drogas
e testemunho de usuário que confirmou ter adquirido entorpecentes do paciente,
sendo inviável o reexame aprofundado dessas provas na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de entendimento jurisprudencial mais
benéfico ao réu não autoriza, por si só, a revisão de condenação transitada em
julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no
do CPP. 2. A
art. 621
tentativa de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial não se enquadra nas
hipóteses do
I, do CPP. 3. O reexame aprofundado de provas concretas que
art. 621,
fundamentaram a condenação é inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: Tema 506 do STF.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.010.789/SP,
julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL.
I, DO CPP. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
ART. 621,
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
POSTERIOR.
1. Nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte Superior, a mudança de
jurisprudência não autoriza ajuizamento de revisão criminal, ainda que mais
favorável à defesa, não sendo equiparável ao "texto expresso da lei penal" do art. 621,
I, do Código de Processo Penal.
2. A alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório
objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n.
Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
posterior ao julgado que se pretende
25/4/2022,
rescindir. O mesmo ocorre em relação à mudança jurisprudencial quanto ao ingresso
Documento eletrônico VDA54495504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 03086515-eb99-420a-86bf-1c6523e40ef7

em domicílio, ocasião na qual se passou a exigir prova do consentimento livre e se
afastou a justificativa posterior do ingresso, sem justa causa, pela permanência do
crime (HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je
598.051/SP,
, também é posterior.
15/3/2021)
3. O tema tratado diz respeito à matéria processual, regida pelo princípio do tempus
regit actum, nos termos do
o do Código de Processo Penal, não se tratando de
art. 2
norma penal, regida pelo princípio da retroatividade mais benéfica.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
832.501/SP,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
1/9/2023.
Dessa forma, não se constata a ilegalidade sustentada pela defesa, pois a decisão do
Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto,
agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: 03086515-eb99-420a-86bf-1c6523e40ef7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.864 / GO
Número Registro: 2025/0496504-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00653126820178090011 201700653126 53676394520238090000 653126820178090011
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LEONARDO GUEDES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO SANTANA LOBATO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO GUEDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
Documento eletrônico VDA55364187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 6bdd2472-2756-44ea-bb55-1f6aec17e7cb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 6bdd2472-2756-44ea-bb55-1f6aec17e7cb